Tribunal: STF
Processo: ARE 1391226
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NÃO VERIFICADA BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CAPAZES DE DESNATURAR O CARÁTER TEMPORÁRIO DO VÍNCULO - AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO - INDEVIDO O PAGAMENTO DO FGTS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    [...].



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte alega violação ao art. 37, II e IX e § 2º, da CF.



    O recurso extraordinário não pode ser provido, uma vez que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 596.478-RG, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, assentou serem devidos os valores relativos ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) àqueles cujo contrato de trabalho fora declarado nulo pela Administração em decorrência de violação à regra do concurso público (Tema 191). 



    No caso, o Tribunal de origem não declarou nulo o contrato de trabalho do recorrente. Dissentir desse entendimento exigiria a análise dos fatos e provas constantes dos autos, assim como da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável de ser realizado neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    Por fim, importa destacar que a admissão do recurso extraordinário pela alínea b pressupõe a juntada aos autos da cópia do inteiro teor do incidente de inconstitucionalidade julgado pelo órgão Plenário e citado no acórdão recorrido, o que, in casu, não ocorreu.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator